Tribunal: TCU
Processo: 034.988/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Egilmário Silva Bezerra contra o Acórdão 3.541/2018-TCU-2a Câmara (Rel. Min. José Múcio Monteiro).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que apreciam Recurso de Reconsideração interposto por Egilmário Silva Bezerra contra o Acórdão 3541/2018-TCU-Segunda Câmara , o qual julgou irregulares as suas contas, imputando-lhe débito; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 32, inciso I e 33, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU em: 9.1. conhecer do presente Recurso de Reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Fundação Nacional de Saúde e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.